Tribunal: CARF
Processo: 16561.720193/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720193/2016-79
ACÓRDÃO
1102-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 03/10/2013, 04/10/2013, 15/10/2013

TEMPESTIVIDADE DE IMPUGNAÇÃO. PROTOCOLO FÍSICO. ERRO DE
PROCEDIMENTO.
Comprovado por meio de documento hábil o protocolo físico e tempestivo
da impugnação em unidade da Receita Federal, impõe-se a anulação da
decisão de primeira instância que não a conheceu por intempestividade,
configurando erro de procedimento.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ.
O reconhecimento do erro de procedimento que impediu a análise do
mérito da defesa na primeira instância acarreta a nulidade da decisão e o
retorno dos autos à autoridade julgadora singular para nova apreciação,
sob pena de supressão de instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de tempestividade da impugnação suscitada pelo coobrigado BANCO MÁXIMA S/A,
declarando-a tempestiva e determinando, com isso, o retorno dos autos ao colegiado de primeira
instância, para que conheça da impugnação e profira decisão integrativa, da qual devem ser
notificados todos os sujeitos passivos, restando prejudicada a análise das demais alegações
apresentadas pela recorrente em questão e do recurso voluntário apresentado pelo coobrigado
ALBERTO YOUSSEF.

Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720193/2016-79
2
Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito tributário de IOF e de IRRF constituído em decorrência de
operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício qualificada e
agravada de 225% e juros, referente a fatos geradores ocorridos em 2013, em valor total de R$
800.926,52 para o auto de infração de IOF, e em valor total de R$ 1.725.072,52 para o auto de
infração de IRRF, tudo conforme fls. 1505 e seguintes.
Conforme despacho de saneamento de fls. 3.174, a competência para julgamento
dos recursos que versem sobre a aplicação da legislação relativa ao IOF é da 3a Seção, conforme
disposto no art. 4o, inc. VII, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF).
Em virtude disso, o processo foi encaminhado à unidade de origem da RFB, para que fossem
apartados os autos de IRRF e IOF. Em seguida, os processos foram devolvidos ao CARF para
julgamento dos recursos voluntários.
O procedimento fiscal é um desdobramento direto da "Operação Lava Jato",
especificamente no âmbito da "Operação Bidone". A fiscalização foi motivada por informações
contidas na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (Processo Eproc 5049557-
14.2013.404.7000), que desvendou uma complexa organização criminosa dedicada à prática de
crimes contra o sistema financeiro nacional e à lavagem de capitais.
O modus operandi da organização, liderada por Alberto Youssef, consistia na
utilização de empresas de fachada, como a Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen S.A.,
para simular operações de importação. Essas operações fictícias, desprovidas de qualquer lastro
comercial, serviam de pretexto para a celebração de contratos de câmbio fraudulentos, cujo único
propósito era remeter ilegalmente divisas ao exterior. Para conferir aparência de legalidade às
transações, o grupo valia-se de empresas offshore por eles controladas, notadamente a DGX Imp.
and Exp. Ltd e a RFY Imp. Exp. Ltd, sediadas em Hong Kong.
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720193/2016-79
3
A denúncia do MPF e as investigações fiscais identificaram os seguintes
participantes chave no esquema:
o Alberto Youssef: Apontado como o líder e principal beneficiário da organização
criminosa, responsável por coordenar e financiar todas as atividades ilícitas.
o Leonardo Meirelles e Leandro Meirelles: Irmãos que atuavam como operadores
diretos de Youssef, gerenciando as empresas de fachada (Labogen e Piroquímica) e
as offshores (DGX e RFY) para executar os contratos de câmbio fraudulentos.
o Esdra de Arantes Ferreira: Diretor e sócio das empresas Labogen. A investigação
fiscal destacou que Esdra, um frentista de posto de gasolina, possuía qualificação e
renda totalmente incompatíveis com o cargo que ocupava, o que evidencia seu
papel de mero "testa de ferro" em um esquema que movimentou centenas de
milhões de dólares.
o Waldomiro de Oliveira: Utilizava suas empresas de fachada, como a M.O.
Consultoria, para atuar como um elo crucial no esquema, recebendo recursos
ilícitos provenientes de grandes empreiteiras e canalizando-os para as empresas
controladas por Leonardo Meirelles, que então promoviam a evasão de divisas.
A fiscalização desqualificou a totalidade das operações de importação com base em
um conjunto robusto e convergente de evidências, das quais se destacam:
o A constatação de que a empresa autuada, Indústria e Comércio de Medicamentos
Labogen S.A., não possuía habilitação ativa no SISCOMEX para operar no comércio
exterior desde abril de 2006, tornando fática e juridicamente impossível a
realização de importações legítimas.
o A total ausência de Declarações de Importação (DIs) registradas em nome da
empresa que correspondessem aos vultosos valores remetidos ao exterior por meio
dos contratos de câmbio.
o Depoimentos e acordos de colaboração premiada dos próprios envolvidos, que
confessaram explicitamente a natureza simulada das operações. Destaca-se o
depoimento de Leonardo Meirelles, que admitiu que o esquema se dava por meio
de "pagamento de importações que não existiram".
o A verificação de que as empresas utilizadas na engrenagem criminosa não
possuíam atividade operacional, funcionários ou estrutura física compatíveis com
a massiva movimentação financeira declarada, caracterizando-as como meros
instrumentos para a prática de ilícitos.
Em face desta robusta autuação, que apontou a simulação de negócios jurídicos
com o único fim de evadir divisas, os contribuintes apresentaram suas defesas.
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720193/2016-79
4
Os autuados Alberto Youssef e Banco Máximo apresentaram impugnações
contestando a totalidade do lançamento fiscal. Em suas peças de defesa, arguiram, em suma, a
regularidade das operações de importação e questionaram a fundamentação legal e probatória
utilizada pela fiscalização para a imposição da multa de ofício qualificada no patamar de 150%,
pleiteando o cancelamento do auto de infração.
Após a análise das impugnações, a Delegacia Regional de Julgamento (DRJ) proferiu
decisão nos seguintes termos:
1. Em relação a Alberto Youssef, a DRJ manteve integralmente a autuação fiscal, acolhendo
as conclusões da fiscalização quanto à simulação das operações e à correta aplicação da
multa qualificada de 150%, por entender caracterizados o dolo, a fraude e o conluio.
2. No que tange ao Banco Máxima, a DRJ não conheceu da impugnação apresentada, por
considerá-la intempestiva, deixando, portanto, de analisar o mérito das alegações de
defesa da instituição financeira.
A ementa do julgado restou assim formulada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/10/2013, 04/10/2013, 15/10/2013
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Juntada de Novas Provas. Preclusão. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação; precluído o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto quando justificado por motivo legalmente previsto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/10/2013, 04/10/2013, 15/10/2013
Decadência. Prazo Quinquenal. Contagem.
Não havendo pagamento; ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação; conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Administrador. Infração à Lei. Responsabilidade Solidária.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que deixaram
de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas que, de ofício,
foram constituídos com multa qualificada.
Responsabilidade Tributária. Solidariedade. Interesse Comum.
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720193/2016-79
5
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. Responsabilidade Solidária.
Totalidade do Crédito. A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros
responsáveis refere-se à totalidade do crédito tributário, sendo este composto
pelo tributo, multa e juros, não havendo espaço para proporção, redução ou
exoneração, com base em critérios de pessoalidade ou participação no delito
fiscal.
Fraude. Multa Qualificada.
A multa qualificada deve ser aplicada quando há prova robusta de que o sujeito
passivo, mediante artifício doloso, evitou o pagamento dos tributos devidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 03/10/2013, 04/10/2013, 15/10/2013
Operação Cambial Fraudulenta. Importações Inexistentes. Incidência.
Incide o IOF nas operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de
importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 03/10/2013, 04/10/2013, 15/10/2013
Pagamento sem Causa. IRRF. Alíquota 35%.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não
comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados com a referida decisão, os contribuintes interpuseram Recursos
Voluntários a este Conselho. Os argumentos centrais podem ser assim resumidos:
Recurso de Alberto Youssef
O recorrente reitera os argumentos de mérito apresentados em sua impugnação,
defendendo a inexistência de irregularidades nas operações e pleiteando o cancelamento integral
do auto de infração. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da multa qualificada de 150%,
alegando a ausência de dolo, fraude ou conluio.
Recurso do Banco Máxima
O recurso do Banco Máxima concentra-se, precipuamente, no erro de
procedimento cometido pela DRJ ao julgar sua impugnação intempestiva. O recorrente sustenta
ter protocolado sua defesa tempestivamente, de forma presencial, em uma unidade da Receita
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720193/2016-79
6
Federal no Rio de Janeiro, e anexa aos autos provas documentais que, segundo alega, comprovam
a tempestividade do ato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os Recursos
Voluntários. A análise será dividida para endereçar as questões específicas levantadas por cada
recorrente, iniciando-se pelo exame de mérito do recurso de Alberto Youssef e,
subsequentemente, passando à análise da questão processual suscitada pelo Banco Máxima.

Análise do Recurso do Banco Máxima
O recurso interposto pelo Banco Máxima versa sobre questão preliminar de
natureza processual, qual seja, a tempestividade de sua impugnação. O acolhimento desta tese
prejudica, por ora, a análise do mérito de suas alegações.

Da Tempestividade da Impugnação e do Retorno dos Autos à DRJ
Assiste razão ao recorrente. O Banco Máxima logrou comprovar, por meio dos
documentos comprobatórios do protocolo físico acostados aos autos, que protocolou sua peça de
impugnação de forma presencial e tempestiva em uma unidade da Receita Federal no Rio de
Janeiro. O comprovante de protocolo físico é documento hábil e suficiente para demonstrar a
observância do prazo legal para a apresentação da defesa.
O recorrente foi notificado da lavratura do auto de infração em 12 de dezembro de
2016, de modo que o prazo de 30 dias se encerrou em 11 de janeiro de 2017. No próprio dia 11 de
janeiro de 2017, o recorrente protocolou duas impugnações, uma para cada tributo exigido, tendo
inclusive dedicado um tópico preliminar justamente para tratar da tempestividade de sua defesa.
O presente processo é digital, de modo que toda e qualquer juntada de
documentos deve ser realizada via peticionamento eletrônico, pelo e-CAC, mediante a utilização
do Programa Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos (PGS), conforme previsto na IN
RFB no 1.412/2013.
No entanto, por ter sido incluído no processo como responsável tributário, o
recorrente não teve acesso ao processo por meio do ambiente virtual do e-CAC, fato que
impossibilitou a juntada de documentos de forma eletrônica. A ausência de indicação do presente
processo no e-CAC do recorrente pode ser comprovada mediante as telas juntadas no seu recurso
(fls. 2956s).
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720193/2016-79
7
Outra alternativa não restou ao recorrente, senão se socorrer da possibilidade da
utilização do atendimento presencial da RFB para a entrega dos documentos digitais, conforme
autorizado no art. 3o do Ato Declaratório Executivo COAEF no 7/2016:
Art. 3o O contribuinte obrigado ao uso do PGS ou que pretenda utilizá-lo para a
solicitação de juntada de documentos em processo digital de sua
corresponsabilidade, em nome próprio ou por procurador legalmente constituído,
deverá se utilizar do atendimento presencial da RFB para a entrega dos
documentos digitais, acompanhados do Read, gerado pelo SVA, devendo ser
observado, no que couber, o disposto na IN RFB no 1412/2013.
Diante disso, o recorrente procedeu ao protocolo das impugnações
presencialmente no posto de atendimento da RFB em Ipanema, Rio de Janeiro, conforme os
comprovantes de protocolo abaixo (fls. 2609 e 2731):
a) impugnação ao auto de infração de IRRF (fl. 2609):

b) impugnação ao auto de infração de IOF (fl. 2731):
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720193/2016-79
8

O atendimento e o protocolo foram realizados pelo servidor Rodrigo Klumb Oliveira
Rabelo, Matrícula no 2029114.
Dessa forma, a decisão da DRJ que não conheceu das impugnações por
intempestividade configura claro erro de procedimento (error in procedendo). A consequência
jurídica para tal vício é a anulação do julgado na parte que lhe concerne, com o necessário retorno
dos autos à instância a quo para que esta, agora ciente da tempestividade da peça, conheça da
impugnação e proceda ao julgamento do mérito das alegações. Tal medida é imperativa para que
não ocorra a indevida supressão de instância, garantindo ao contribuinte o duplo grau de
jurisdição na esfera administrativa.

Do Pedido de Extinção da Responsabilidade Tributária
Quanto ao pleito subsidiário do recorrente, veiculado em petição posterior ao
recurso, para que este Conselho extinga de ofício sua responsabilidade tributária com base em
parecer da PGFN, tal pedido não pode ser apreciado neste momento. Visto que a matéria de
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.846 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720193/2016-79
9
mérito ainda não foi analisada pela instância inferior (DRJ), a sua análise originária por este
Colegiado configuraria flagrante supressão de instância.
Cabe à DRJ, ao reanalisar o caso conforme determinado, manifestar-se
expressamente sobre todos os argumentos de mérito apresentados nas impugnações, inclusive
sobre o pedido de exclusão da responsabilidade tributária.

Dispositivo
Isso posto, voto por acolher a preliminar de tempestividade da impugnação
suscitada pelo coobrigado BANCO MÁXIMA S/A, declarando-a tempestiva e determinando, com
isso, o retorno dos autos ao colegiado de primeira instância, para que conheça da impugnação e
profira decisão integrativa, da qual devem ser notificados todos os sujeitos passivos, restando
prejudicada a análise das demais alegações apresentadas pela recorrente em questão e do recurso
voluntário apresentado pelo coobrigado ALBERTO YOUSSEF.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 3198
DF CARF MF
Original